Tribunal: TJDFT
Processo: 0733461-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0733461-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WARLEY MARQUES NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WARLEY MARQUES NASCIMENTO (ID 62812312), distribuída como Agravo em Execução Penal, na qual se insurge contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no ano de 2020 (ID 63197921), a qual homologou falta grave, alterou a data-base e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 62829877). A Defensoria Pública (ID 63197916) informou que o requerente cumpre pena total de 32 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 11 anos e 9 dias de sua reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0010922-30.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Ressaltou que em face da referida decisão impugnada pelo sentenciado em sua carta manuscrita foi interposto o competente recurso de agravo em execução, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, por esta Egrégia 2a Turma Criminal, nos termos do acórdão n. 1273754 (ID 63197918). Eis o teor da ementa: RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVA DATA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE DE ESTOQUE. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, consubstanciado em um estoque, caracteriza falta de natureza grave. 2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o histórico constante da ocorrência administrativa, lavrado pelo agente penitenciário que confirma que foi apreendido um estoque na posse do recorrente, acompanhado do auto de apreensão, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave. 3. Não é necessário laudo pericial para a demonstração da materialidade da falta grave no caso em apreço, uma vez que o potencial lesivo do estoque é evidente, mormente pela imagem e descrição do artefato, bem como por ausência de previsibilidade legal. Precedentes do STJ. 4. A prática de falta grave acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127 da LEP. 5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou nova data para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (Acórdão 1273754, 07217115320208070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressaltou que a Defensoria, representando os interesses do assistido, impugnou oportunamente a decisão questionada pelo reeducando. Ponderou que a data-base para novos benefícios foi fixada em 30.12.2019, data da falta, em consonância com o entendimento atual do STJ, uma vez que a infração disciplinar foi praticada no curso da execução. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pleito do requerente já foi analisado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, e, interposto o recurso de agravo em execução, este Tribunal negou-lhe provimento. Assim, o presente pedido trata-se de reiteração de pedido já julgado por este Tribunal em recurso específico, nos termos do acórdão 1273754 (ID 63197918), e não pode o mesmo Colegiado rever suas próprias decisões. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator